Tribunal: TJBA
Processo: 2001743-22.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001743-22.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: JOAO AFONSO DE SENA HENRIQUES Advogado(s): JEANNE GOMES FERREIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETOS PRESIDENCIAIS Nº 11.846/2023 E Nº 12.338/2024. CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO (HOMICÍDIO QUALIFICADO). ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO Nº 12.338/2024. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO PARA BENEFÍCIO RELATIVO AO CRIME NÃO IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. LAPSO CUMPRIDO INSUFICIENTE. UNIFICAÇÃO FORMAL POSTERIOR QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA NORMA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO CORRETA CONFORME ARTS. 66, III, "A", E 111 DA LEP. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de comutação de pena fundamentado nos Decretos Presidenciais nº 11.846/2023 e nº 12.338/2024, sob o fundamento de ausência de cumprimento do requisito objetivo de 2/3 da pena do crime impeditivo (homicídio qualificado). II. Questões em discussão 2. Alegação de que, à época das publicações dos Decretos, o agravante havia cumprido fração suficiente da pena relativa ao crime não impeditivo, sendo a unificação com o crime impeditivo realizada apenas em 2025. 3. Pedido subsidiário de alteração da data-base para fins de cálculo executório. III. Razões de decidir 4. O art. 7º, parágrafo único, do Decreto nº 12.338/2024 exige, na hipótese de concurso com crime impeditivo, o cumprimento de 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo para concessão de comutação em relação ao crime não impeditivo. 5. Lapso temporal cumprido pelo agravante (8 anos e 2 meses) muito inferior ao necessário (aprox. 15 anos e 6 meses), faltando mais de 7 anos para o implemento do requisito legal. 6. Unificação formal posterior das penas não afasta a incidência da norma, diante da existência de condenação transitada em julgado desde 2019. 7. Pedido de alteração da data-base indeferido, pois o período de prisão anterior já foi utilizado para detração em execução diversa, estando correta a fixação em 18/10/2016, nos termos da LEP. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de Execução Penal conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a comutação e preservou a data-base, em conformidade com os requisitos objetivos dos Decretos Presidenciais, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução nº 2001743-22.2025.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, sendo Agravante JOÃO AFONSO DE SENA HENRIQUES e Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o Agravo em Execução interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado. Salvador, .